Tribunal: TJMT
Processo: 1026868-11.2020.8.11.0003
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-01-25
Data de publicação: 2023-01-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026868-11.2020.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[DEBORAH TATHIANE JOSE FERREIRA STORM - CPF: 002.627.931-21 (APELANTE), ATILA RODRIGUES JAPIASSU DOS SANTOS - CPF: 018.017.291-31 (ADVOGADO), ONEIDE RODRIGUES JAPIASSU DOS SANTOS - CPF: 852.888.701-44 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELADO), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO – DESVIO DE ENERGIA ELÉTRICA – LAVRATURA DO TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO – RESPEITO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL ADMINISTRATIVO PRESCRITO PELA ANEEL – EXERCÍCIO DO CONTRADITÓRIO COMPROVADO NO CASO – DÍVIDA EXIGÍVEL – PERÍCIA INMETRO DESNECESSÁRIA – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

De acordo com o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça firmado no julgamento do REsp n.º 1412433/RS, sob a sistemática dos repetitivos, se há suspeita de violação ou fraude no medidor de energia elétrica, esta deve ser apurada sob a égide do contraditório e da ampla defesa, a fim de conferir higidez ao procedimento administrativo de fiscalização, vedada a cobrança sumária.

Do conjunto probatório, constata-se que a Concessionária de Energia Elétrica observou a exigência do art. 129 e 133 da Resolução ANEEL n.º 414/2010.

Ademais, em 19/07/2018, protocolou recurso administrativo junto ao PROCON questionando a fiscalização do medidor pela Concessionária (ID. 146429412 – pág. 13).

Assim, está claro o respeito aos direitos da consumidora no caso concreto, pois a Apelante teve a oportunidade de se defender do resultado da vistoria que apontou desvio de energia elétrica.

Quanto à alegação de que o equipamento não foi submetido à análise pelo IPEM-MT ou Inmetro, tenho que tal alegação não merece prosperar, visto que o desvio elétrico constitui fraude externa ao equipamento de medição, razão pela qual, dispensável a aferição pelo INMETRO.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL Nº 1026868-11.2020.8.11.0003

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
DEBORAH TATHIANE JOSÉ FERREIRA STORM
em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 2.ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que, nos autos da
Ação Declaratória e Condenatória c/ Tutela Provisória de Urgência
ajuizada em desfavor da
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
., julgou improcedentes os pedidos iniciais e condenou a Apelante ao pagamento da fatura no valor de R$ 2.144,04 (dois mil, cento e quarenta e quatro reais e quatro centavos), bem como os honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) do valor da causa.

Em suas razões, a Apelante sustenta que a Recorrida não comprovou a alegada irregularidade do medidor, bem como que tal aferição não foi feita com a sua participação, como estabelece o artigo 129 da Resolução Normativa n.º 414/2010.

Sustenta que a Apelada não demonstrou que a Apelante é responsável pelo problema encontrado no medidor, já que o laudo trazido aos autos foi produzido de forma unilateral e não informa que a situação tenha decorrido de ação humana (vandalismo) ou interferências climáticas.

Afirma que além da inspeção ter ocorrido de forma unilateral, visto que inexiste comprovante de entrega do AR à Apelante informando sobre a perícia, o equipamento não foi submetido à análise pelo IPEM-MT ou Inmetro.

Forte nesses argumentos, a Apelante pugna pelo provimento do recurso, a fim de que a sentença seja reformada, o débito de R$ 2.144,04 (dois mil, cento e quarenta e quatro reais se quatro centavos) declarado inexistente e a Apelada condenada à reparação por dano moral. Na oportunidade, prequestionou a matéria.

Contrarrazões no ID. 146431671.

É o relatório.

Cuiabá/MT, 06 dezembro de 2022.

Desa. Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Ressai dos autos que
DEBORAH TATHIANE JOSE FERREIRA STORM
ajuizou
Ação Declaratória e Condenatória c/ Tutela Provisória de Urgência
em desfavor da
Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A.
, alegando valor excessivo da fatura da Unidade Consumidora (UC) n.º 6/1784924-1 emitida para vencimento em junho de 2018, pois se comparada ao histórico do cliente, R$ 2.144,04 (dois mil, cento e quarenta e quatro reais e quatro centavos) é muito além do que costumava pagar.

A petição inicial foi instruída com documentos pessoais, comprovante de renda, faturas de energia e fotos do imóvel, histórico de contas, documentos do procedimento do PROCON, além da fatura no valor impugnado.

Aduziu que o documento emitido (TOI n.º 6643242), bem como a verificação da apontada irregularidade foram feitos unilateralmente e sem a presença da Recorrente.

Após a apresentação da contestação e da impugnação, veio a sentença de improcedência dos pedidos iniciais. Inconformada, Deborah Tathiane José Ferreira Storm recorre.

Feita a necessária retrospectiva fático-processual das circunstâncias que permeiam a causa, passo à análise do Apelo.

Inicialmente, destaco que a Primeira Seção do STJ, no julgamento do Recurso Especial Repetitivo n. 1.412.433/RS, sob o rito de recursos repetitivos (Tema 699) consignou, em relação aos débitos por recuperação de consumo, por fraude no medidor, que “
incumbe à concessionária do

serviço público observar rigorosamente os direitos ao contraditório e à ampla defesa do consumidor na apuração do débito, já que o entendimento do STJ repele a averiguação unilateral da dívida
".

Segundo o STJ, a alegação de existência de fraude no medidor de energia elétrica deve ser lançada sob a égide do contraditório e da ampla defesa, a fim de conferir higidez ao procedimento administrativo de fiscalização realizado pela concessionária, sendo vedada a cobrança sumária, decorrente de procedimento instaurado e concluído de forma unilateral pela Concessionária de Energia Elétrica, imputando-se valor presumido referente a consumo de energia elétrica não faturado.

O entendimento da Corte Superior está respaldado na inteligência do § 1.º do art. 129 da Resolução ANEEL nº 414/2010, que determina a distribuidora à formalização do conjunto probatório consoante as regras previamente definidas pela Agência Reguladora, nos seguintes moldes: (i)

emitir o Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI, em formulário próprio, elaborado conforme Anexo V desta Resolução; (ii) solicitar perícia técnica, a seu critério, ou quando requerida pelo consumidor ou por seu representante legal; (iii) elaborar relatório de avaliação técnica, quando constatada a violação do medidor ou demais equipamentos de medição; (iv) elaborar relatório de avaliação técnica, quando constatada a violação do medidor ou demais equipamentos de medição, exceto quando for solicitada a perícia técnica de que trata o inciso II; (v) efetuar a avaliação do histórico de consumo e grandezas elétricas; e (vi) implementar, quando julgar necessário, os seguintes procedimentos: a) medição fiscalizadora, com registros de fornecimento em memória de massa de, no mínimo, 15 (quinze) dias consecutivos; e b) recursos visuais, tais como fotografias e vídeos.

Realizada a inspeção, se existentes indícios de fraude, cabe aos agentes da Apelada emitir o TOI - Termo de Ocorrência de Irregularidade e enviar uma cópia para o consumidor, ou quem o represente, mediante recibo de entrega, em homenagem ao princípio constitucional do contraditório e da ampla defesa, assistindo ao consumidor o direito de solicitar perícia técnica.

No caso concreto, a Apelante é responsável pela Unidade Consumidora n.º 6/1784924-1 e, em
18/04/2018
, os prepostos da Apelada estiveram no local do imóvel e constataram o
desvio de energia no ramal de entrada
, e não propriamente irregularidade no medidor de energia elétrica, sendo
desnecessária a sua remoção
para aferição técnica.

Isto é, o medidor de energia não foi retirado porque o caso em análise não se trata de defeito de funcionamento. Ou seja, a irregularidade constatada no local refere-se à inadequação do ramal de entrada de energia que foi desviado.

De acordo com o TOI n.º 664342, os serviços
não
foram interrompidos no dia da inspeção e foi deixado na residência uma via do documento, bem como duas vias da Carta Cliente, conforme termo de audiência realizada junto ao PROCON (ID. 146429414 – pág. 07).

Além de o TOI n.º 664342 ter sido entregue no imóvel vistoriado, a consumidora recebeu a Carta ao Cliente datada de 25/04/2018, bem como a segunda via datada em 19/07/2018, na qual consta o elemento da apuração da anormalidade como sendo:
DESVIO DE ENERGIA DO RAMAL DE ENTRADA
, motivo pelo qual foram apurados 13 (treze) meses de consumo (04/2017 a 04/2018) equivalentes a 2.523 kW/h, que resultou no valor da dívida de R$ 2.144,04 (dois mil, cento e quarenta e quatro reais e quatro centavos), o qual foi cobrado por meio da fatura vencida em abril/2018.

No aludido expediente consta que a Apelante tinha o direito de apresentar recurso administrativo e que a dívida seria cobrada somente depois de transcorrido o prazo de 30 (trinta) dias, contados do recebimento da carta.

Ademais, em 19/07/2018, a Consumidora protocolou recurso administrativo junto ao PROCON questionando a fiscalização do medidor pela Concessionária (ID. 146429412 – pág. 13).

Assim, está claro o respeito aos direitos da consumidora no caso concreto, pois a Apelante teve a oportunidade de se defender do resultado da vistoria que apontou desvio de energia elétrica.

Ressalto que o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso tem o entendimento de que para que sejam declaradas legítimas cobranças oriundas de fraudes, é necessário que seja comprovado que ao consumidor foi oportunizado o contraditório e ampla defesa para apuração da irregularidade.

Deste conjunto probatório, dessume-se que a inspeção
não
foi feita à revelia da Apelante e que a Apelada atendeu ao que dispõe os parágrafos 2.º e 3.º, do artigo 129 da Resolução ANEEL n.º 414/2010.

Ou seja, embora o Termo de Ocorrência e Inspeção
não tenha sido assinado pela titular da Unidade Consumidora na data da inspeção
,
há
provas incontestes de que, posteriormente, a Concessionária encaminhou correspondência à Recorrente e que esta foi por ela recebida, tanto que apresentou insurgência administrativa. Logo,
evidente a inexistência de ofensa ao contraditório, de modo que a cobrança não se reveste de ilicitude
.

Há entendimento dominante quanto ao tema e, para ilustrar, transcrevo os seguintes arestos:

DIREITO DO CONSUMIDOR. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. TOI. OBSERVÂNCIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. DANO MORAL. INOCORRÊNCIA. Apelação interposta por consumidora de energia elétrica de sentença que, declarando a legalidade de débitos oriundos de TOI - Termo de Ocorrência de Irregularidade lavrado com observância do devido processo legal, julga improcedentes os pedidos. 1. Lavratura de TOI não dá autoexecutoriedade ao crédito que com base nele vier a ser apurado, nem prescinde da observância do devido processo legal, bem assim do direito à ampla defesa, com recurso à agência reguladora. 2.
Não há falha no serviço se a lavratura do TOI e consequente apuração de consumo a recuperar seguiu os trâmites previstos na Resolução 414/10 da ANEEL
. 3. Se a concessionária agiu dentro dos parâmetros legais, não há falar em indenizar danos morais. 4. Recurso ao qual se nega provimento
. (TJRJ. Apelação 00106676720198190004. Relator Des. Fernando Foch de Lemos Arigony da Silva, Data de Julgamento 15/06/2020. 3.ª Câmara Cível. Publicado em 23/06/2020). (sem grifos no original)

RECURSO CÍVEL INOMINADO – DEMANDA DECLARATÓRIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CONSUMIDOR – ALEGAÇÃO DE COBRANÇA DE FATURA ACIMA DA MÉDIA DE CONSUMO – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RELATIVOS AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMADA - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE COBRANÇA INDEVIDA – PARTE AUTORA QUE NÃO ATENDEU AOS REQUISITOS DO ART. 373, I DO CPC – IRREGULARIDADE EXTERNA (DESVIO DE ENERGIA NO RAMAL DE ENTRADA) – DESNECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA NO MEDIDOR – ELABORAÇÃO DO TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO TOI – RECUPERAÇÃO DO CONSUMO – COBRANÇA DEVIDA – INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO REJEITADO – DANOS MORAIS AFASTADOS - SENTENÇA REFORMADA PARA JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Inicialmente, AFASTO A PRELIMINAR DE COMPLEXIDADE em razão de necessidade de perícia, alegada pela parte Recorrente ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, tendo em vista que as provas produzidas nos autos são suficientes para o deslinde da controvérsia. Não tendo a parte Autora, comprovado os fatos constitutivos do seu direito, nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil/2015 a improcedência dos pedidos é a medida que se impõe, especialmente pelo fato do consumo ter superado a média, após descoberta da fraude. Não se tratando de irregularidade no medidor, mas sim de “desvio” de energia, não há como desconstituir o débito decorrente da recuperação de consumo. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO para reformar a sentença fustigada e julgar improcedentes os pedidos iniciais
. (TJMT. Recurso Inominado n.º 10007485520178110028. Relator Alex Nunes de Figueiredo. Turma Recursal Única. Julgado em 26/03/2019. Publicado em 27/03/2019).

Portanto, há provas irresolutas de que a Apelante recebeu a carta informando sobre o direito de defesa administrativa, estando comprovado o cumprimento do devido processo legal prescrito pela própria ANEEL, sendo prescindível a prova de que fora a Recorrente quem promoveu a adulteração no medidor.

Vale ressaltar que a questão deve ser analisada sob a ótica de que a cobrança da energia, calculada pela média de consumo anterior à adulteração do ramal de entrada, não tem como finalidade punir a consumidora, mas tão somente de promover a devida contraprestação pecuniária pelo serviço fornecido e utilizado pela consumidora e moradores daquele imóvel.

Repito: a hipótese não retrata caso em que o medidor foi fraudado. O que ocorreu fora o desvio do ramal de entrada a energia que, na linguagem penal, pode ser interpretada, em tese, como a prática do furto de energia elétrica, cujo tipo penal está previsto no artigo 155, § 3º, do CP.

Quanto à alegação de que o equipamento não foi submetido à análise pelo IPEM-MT ou Inmetro, tenho que tal alegação não merece prosperar, visto que o desvio elétrico é uma fraude externa ao equipamento de medição, razão pela qual, dispensável a aferição pelo INMETRO.

Diante disso, a sentença combatida não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

Sem mais delongas,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo

e mantenho incólume a sentença hostilizada.

Diante do desprovimento integral do Apelo, nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, a verba deve ser majorada. Assim, majoro os honorários advocatícios para 17% (dezessete por cento) do valor atualizado da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/01/2023